Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733527-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: EURICO FERREIRA DE LEMOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍNCULO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO TRABALHISTA COM A UNIÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA. BENEFÍCIO. DEVIDO. Nos termos do artigo 114, do Código de Processo Civil, na presente demanda inexiste litisconsórcio necessário com a União, porquanto não há lei que imponha a sua participação e a eficácia da sentença independe da sua citação. O plano de previdência não pode se negar a cumprir o regulamento no caso de participante que regularmente se inscreveu no plano e que recolheu contribuições por décadas com base em posterior sentença trabalhista que reconheceu o vínculo laboral do autor com a União, mormente no caso em que a sentença expressamente determinou a manutenção do plano de previdência. O recorrente aponta violação aos artigos 47 do Código de Processo Civil, 6o da Lei no 6.024/74, 45 e 52, ambos da Lei Complementar no 109/2001, sustentando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto restou determinado que a União efetuasse o recolhimento das contribuições referentes ao plano de benefícios administrado pelo recorrente e do qual o recorrido fez parte. Ademais, assevera que a decisão proferida na reclamação trabalhista 00012886220175100008 operou efeitos ex tunc e tornou nulo o contrato de trabalho e todos os atos dele decorrentes. Ao final, pugna pela suspensão da execução, em face da decretação da intervenção federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 47 do Código de Processo Civil, 6o da Lei no 6.024/74, 45 e 52, ambos da Lei Complementar no 109/2001, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no § 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios" - Entendimento firmado em Recurso Repetitivo (REsp 1.207.071/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2012, DJe de 8/8/2012). 2. A entidade fechada de previdência complementar tem personalidade jurídica de direito privado, diversa daquela da União, não se justificando o estabelecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda (CF, art. 109). Formada a relação processual por pessoa física, promovente, e entidade de previdência complementar, promovida, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Comum estadual (REsp 1.242.267/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 7/3/2013). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 930.012/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 9/10/2019). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp n. 1.961.392 (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/09/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de suspensão da execução, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024